Tribunal: TJSP
Processo: 2154279-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acordo de Parcelamento Tributário - (ICMS) – Decisão de 1o grau que não suspendeu a execução fiscal em virtude de parcelamento do débito (PEP) e determinou que a executada oferte bens suficientes com vistas a garantir a execução – Possibilidade - Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acordo de Parcelamento Tributário - (ICMS) – Decisão de 1o grau que não suspendeu a execução fiscal em virtude de parcelamento do débito (PEP) e determinou que a executada oferte bens suficientes com vistas a garantir a execução – Possibilidade - Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" - Inteligência da Lei Estadual 6.374/89, artigo 100, § 6o - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2154279-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
GRAN PREMIATTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
2/7
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2154279-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GRAN PREMIATTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MOGI-GUAÇU
VOTO No 17.978
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal -
Acordo de Parcelamento Tributário - (ICMS) –
Decisão de 1o grau que não suspendeu a execução
fiscal em virtude de parcelamento do débito (PEP) e
determinou que a executada oferte bens suficientes
com vistas a garantir a execução – Possibilidade -
Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
“O depósito somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário se for integral e em dinheiro” -
Inteligência da Lei Estadual 6.374/89, artigo 100, §
6o - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta
E. 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida
Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
tutela antecipada, interposto por GRAN PREMIATTA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA, contra r. decisão na ação de Execução
Fiscal - ICMS, no 1501826-07.2019.8.26.0362, proposta pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da ora agravante, que às fls. 83, o juízo a
quo, não suspendeu a execução fiscal e determinou que a executada oferte bens
suficientes com vistas a garantir a execução , conforme a seguir:
“Vistos. Ressalto que a adesão ao parcelamento,
comprovada
nos
autos,
implica
em
confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
3/7
irretratável do débito, consoante artigo 5o, inciso I, do
Decreto 58.811/12 e § 6o do artigo 100 da Lei
6.374/89 e acarreta na perda do interesse em relação
à exceção. Também, o parcelamento como condição
suspensiva da execução, estabelecido pelo art. 151,
VI do Código Tributário Nacional, deverá ser
concedido nas formas e condições estabelecidas em
lei específica (art 155-A, CTN). No caso, a
necessidade
de
garantia
da
execução
está
fundamentada no Decreto 58.811/2012 em seu artigo
8o, bem como na Lei Estadual 6.374/89, art. 100, §6o,
que estabelecem como condição para suspensão da
execução a assinatura do acordo, o recolhimento da
primeira parcela e a garantia o Juízo, ainda que o
parcelamento tenha sido deferido antes da garantia
processual. Nesse sentido: Agravo de Instrumento
Execução
Fiscal
-
Programa
Especial
de
Parcelamento de ICMS Decreto no 58.811/2012
Suspensão da execução Necessária garantia do juízo
Art. 100, § 6o, Lei no 6.374/89 Decisão mantida -
Recurso
não
provido.
(Processo
AI
20472498820158260000
SP
2047249-88.2015.8.26.0000;
Orgão
Julgador:
4a
Câmara de Direito Público; Publicação: 18/06/2015;
Julgamento: 15 de Junho de 2015; Relator: Ana
Liarte.) Isto posto, acolho o pedido da exequente e
concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a
executada oferte bens suficientes com vistas a
garantir a execução. Com a oferta de bens pela
executada,
abra-se
vista
à
exequente
para
manifestação. Intime-se”.
Alega a agravante em síntese, que em virtude do
parcelamento do débito que suspende a exigibilidade do crédito tributário, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
4/7
inviável a condição de garantia imposta pelo juízo a quo do débito no valor de R$
258.016,76. Aduz que aderiu ao PEP 2019, por não possuir bens para garantir
todas as suas execuções fiscais, e está em risco de constrição de seu patrimônio.
Requer a agravante o provimento do presente recurso, com a reforma da r.
decisão agravada, para suspensão da execução fiscal, tendo em vista que aderiu
ao parcelamento dos débitos.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls.14.
Petição da agravante manifestando oposição ao
julgamento virtual às fls. 21.
Contraminuta às fls. 23/26. Juntou documentos às fls.
27/28.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente
em
relação
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário, somente é possível mediante o depósito integral
e em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido a Súmula 112 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, dispõe:“O depósito somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Nesse contexto o artigo 151, VI, do Código Tributário
Nacional autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando de
parcelamento, definindo o artigo 155-A do mesmo código, ser possível o
parcelamento, “na forma e condição estabelecidas em lei específica.”
O artigo 100 da Lei Estadual 6.374/89 em seu § 6o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
5/7
in verbis: “Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a execução fiscal
somente terá seu curso sustado após assinado o termo de acordo, recolhida a
primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido
deferido antes da garantia processual”, portanto, possível, a realização de atos
para garantia do Juízo, mesmo após a celebração e início de cumprimento do
acordo de parcelamento, registre-se que o parcelamento é causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não da execução fiscal.
Nesse sentido os entendimentos deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público:
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE-Execução
fiscal Parcelamento do débito- Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exigência de
garantia ao juízo - aplicação das normas gerais do
artigo 100 da Lei no 6.374/89- Recurso improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2073100-
95.2016.8.26.0000; Des. Rel. LEME DE CAMPOS;
órgão julgador 6a Câmara de Direito Público; data
do julgamento 21/11/2016);
“PENHORA ATIVOS FINANCEIROS/ADESÃO AO
PPI Pretensão de liberação dos ativos financeiros
penhorados

Ingresso
no
Programa
de
Parcelamento Incentivado (PPI)
Impossibilidade
diante da necessidade de garantia imposta pela
Lei no 6.374/89, em seu artigo 100, §§ 6o e 8o
Garantia que deve ser mantida se já ajuizada a
execução fiscal
Precedentes deste Egrégio
Tribunal. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228293-40.2015.8.26.0000; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
6/7
Estaduais; Data do Julgamento: 18/02/2016; Data
de Registro: 18/02/2016);
“EXECUÇÃO FISCAL - Parcelamento do débito após
ajuizada a execução. Penhora cabível mesmo após o
parcelamento.Suspensão
da
execução
possível
somente após a constrição judicial, garantido o Juízo.
Decisão mantida. Recurso não provido. Possível a
realização de penhora, como garantia do juízo,
mesmo
após
a
celebração
e
início
de
cumprimento do acordo de parcelamento, pois a
execução somente será suspensa após a constrição,
nos termos do art. 580, § 2.o, do Regulamento do
ICMS”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2061948-55.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luis
Ganzerla, j. em 17.12.2013).Grifo nosso.
Ademais, verifica-se que às fls.27/28, dos elementos
disponíveis da consulta de débito do PEP, dos valores devidos ao Fisco estadual
(60 parcelas mensais) informam que: “situação rompido pelo contribuinte data
28/05/2020”, de modo que, não prosperam as alegações da agravante, para
suspensão dos débitos, tampouco a suspensão da execução fiscal, assim de rigor
a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a necessidade
de garantia da execução pelo juízo.
Nesse
sentido,
agiu
acertadamente,
o
nobre
magistrado de 1o grau, Dr. David de Oliveira Luppi, quando determinou que a
executada oferte bens suficientes com vistas a garantir a execução, conforme a
seguir: “ [...] Também, o parcelamento como condição suspensiva da
execução, estabelecido pelo art. 151, VI do Código Tributário Nacional,
deverá ser concedido nas formas e condições estabelecidas em lei
específica (art 155-A, CTN). No caso, a necessidade de garantia da execução
está fundamentada no Decreto 58.811/2012 em seu artigo 8o, bem como na
Lei Estadual 6.374/89, art. 100, §6o, que estabelecem como condição para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154279-12.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU VOTO No 17.978 DE
7/7
suspensão da execução a assinatura do acordo, o recolhimento da primeira
parcela e a garantia o Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido
antes da garantia processual[...]”. Grifo nosso.
Portanto, a r. decisão ora agravada, merece
prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não
cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO

Relator